Tribunal: TJMT
Processo: 1023009-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1023009-59.2021.811.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso e Companhia de Saneamento do
Estado de Mato Grosso - SANEMAT
Agravada: Casa de Amparo à Família, Idoso, Criança e Adolescente –
CAFICA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT –, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1002627-19.2021.8.11.0041, por eles proposta, negou o pedido de tutela de urgência (id. 113567486, págs. 59/60).
Os Recorrentes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que, em vista da natureza pública do imóvel em discussão, não se admite a posse por terceiro sem autorização, constituindo a ocupação mera detenção de natureza precária.
Asseveram que o entendimento jurisprudência predominante é de que o prazo de “ano e dia”, previsto no artigo 558, do Código de Processo Civil, não se aplica ao caso que visa à concessão de liminar de reintegração de posse de imóvel ao ente público.
Sustentam, subsidiariamente, a existência de urgência subjacente ao caso, visto que as pendências, relativas à SANEMAT, impedem a sua extinção, gerando custo elevado para sua manutenção.
Por fim, postulam a concessão da tutela recursal, para que seja concedida a liminar pleiteada na ação de base.
É o relatório. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT –, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1002627-19.2021.8.11.0041, por eles proposta, negou o pedido de tutela de urgência.
Da análise dos autos, verifico que o decisum recorrido foi prolatado pelo Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, cunhado do Des. Márcio Vidal, Relator do presente Recurso.
Desse modo, é certo que o Relator, nos termos do artigo 144 do CPC, é impedido para julgar o Agravo de Instrumento.
Nessa esteira, determino o envio dos autos ao substituto do Desembargador Márcio Vidal.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2022.
Des. Márcio Vidal,
Relator.